Tribunal: TJES
Processo: 5002400-55.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002400-55.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CASSIA NEVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Processo nº
5002400-55.2020.8.08.0048

Recorrente:
CASSIA NEVES DE OLIVEIRA

Recorrido:
BANCO DO BRASIL SA

Sentenciante: sr(a). Juíz(a)
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

Relatora: sra. Juíza
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de
AÇÃO em
que alega a autora, que foi surpreendida com a informação de que seu nome fora inserido em cadastro de devedores inadimplentes, em razão de uma dívida com o requerido, relativa a compras efetuadas na cidade de Porto Alegre/RS, no ano de 2016, por meio de cartão de crédito de sua titularidade, afirmando que não celebrou o referido negócio jurídico com o banco réu, tampouco esteve na localidade acima apontada, desconhecendo, assim, a origem da pendência financeira a ela imputada. Nessa esteira, requer a autora, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinada a retirada do seu nome dos órgãos arquivistas, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), e a confirmação da tutela de urgência concedida, a declaração de inexistência de débito perante o réu e a condenação deste ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Analisada a tutela de urgência, a mesma deferida
in limine littis
(ID 4713789).

Em sede de contestação, o requerido (ID 7610959), argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e a carência de ação pela ausência de interesse de agir

Ao final, o juízo sentenciante julgou procedente em parte a demanda, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral a fim de:

A) CONFIRMAR

a tutela de urgência concedida (ID 4713789), que determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes pela dívida ora impugnada, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do
caput
do art. 537 do CPC/15;

B) DECLARAR a inexistência de vínculo contratual entre as partes, devendo o banco requerido se abster de cobrar quaisquer débitos decorrentes do cartão de crédito nº 44963184, sob pena de multa diária nos mesmos moldes acima estabelecidos;

C) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios a partir da citação.

Declaro extinta a relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte requerida, irresignada com a decisão, apresentou recurso inominado, requerendo a reforma do
decisum.

É o breve relatório. Decido.

Verifico que o Recurso preenche seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o recurso interposto pela parte ré, entendo sem razão o mesmo.

Primeiramente, quanto à preliminar de ilegitimidade ativa arguida, a sentença de piso enfrentou muito bem o tema, conforme se destaca:

“Sustenta o réu ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, por entender que os atos foram praticados por terceiros de má-fé, razão pela qual incidiria no caso causa excludente do nexo de causalidade.

Ocorre que o ponto fulcral da demanda reside na hipótese de ocorrência ou não de fortuito interno, apto a atrair a responsabilidade das instituições financeiras em casos semelhantes, não merecendo prosperar, portanto, a tese defensiva.”

Não merece reforma a decisão, no que tange à preliminar suscitada.

No mérito, o banco alega que
de qualquer ângulo possível para analisar o caso, não houve falha na prestação de serviço pelo banco, podendo a culpa ser imputada à parte autora ou a terceiro. De todo modo resta caracterizada EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DO RÉU.

Quanto ao mérito, a sentença de piso assim fundamentou seu entendimento:

“
O requerido se limitou a colacionar aos autos, por meio de sua contestação (ID 7610959), prints de suas telas sistêmicas das quais é possível inferir que o cartão de crédito objurgado foi solicitado no dia 25/04/2008 e que atualmente consta em sistema a informação de que o mesmo foi encerrado.

Dito isso, percebe-se que o caso versa sobre a ocorrência de fortuito interno.

É de amplo conhecimento que os bancos devem zelar pela segurança de seu ambiente, principalmente mediante a adoção de práticas que evitem o cometimento de fraudes e, consequentemente, prejuízos ao consumidor.

Diz a súmula nº 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, a fraude integra o risco das operações bancárias, configurando fortuito interno e não sendo capaz de atrair a incidência das excludentes de nexo causal previstas no inciso II do §3º do art. 14 do CDC.

Portanto, se restar demonstrado que operações financeiras foram solicitadas de maneira fraudulenta por terceiros de má-fé, deve o banco responder pelos danos decorrentes da falha na prestação de seus serviços.

No caso dos autos, apesar de o requerido sustentar que as transações objurgadas foram efetivamente solicitadas pela demandante, não traz aos autos qualquer cópia dos documentos pessoais utilizados no momento de pactuação das avenças a fim de fossem cotejados com aqueles apresentados pela autora quando da propositura da ação, não logrando comprovar qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da demandante, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC/15.

Ademais, a afirmação defensiva no sentido de que foi aberto procedimento interno, em 15/06/2021, visando esclarecer a ocorrência de falsidade ideológica, com a conclusão que, de fato, a contratação foi fraudulenta, apenas corrobora as alegações autorais de inclusão indevida de seu nome perante órgão arquivista de crédito.”

Não merece prosperar a alegação de excludente de responsabilidade, tendo em vista que a parte recorrente não comprovou nos autos a contratação do cartão, não apresentando nenhum documento a corroborar sua tese defensiva.

Quanto ao valor da multa estabelecida em sentença, não merece reforma, posto que o valor de R$ 200,00 no caso de descumprimento da obrigação, não se mostra excessiva.

Em suas razões recursais, o banco recorrente diz, ainda, que a parte RECORRIDA não informou em que consistiria, muito menos comprovou a efetiva existência do dano moral alegado, sendo que não passou por nenhuma situação vexatória.

No entanto, o caso dos autos é de negativação indevida do nome da consumidora.
A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura-se como dano moral
in re ipsa
, ou seja, é dano presumido, bastando provar a ocorrência do fato, não havendo necessidade de comprovar as consequências, pois o próprio fato configura o dano.

O valor atribuído ao dano não se encontra excessivo, estando adequado ao caso em análise, e à jurisprudência deste Tribunal.

Desta forma, mantenho a sentença por seus próprios termos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.
Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação.

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 27 de dezembro de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
conhecer o Recurso Inominado para
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.